Tribunal: TJES
Processo: 0016628-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016628-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SILVA RODRIGUES DO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016628-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SILVA RODRIGUES DO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória.

2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova

3.
É da competência do Juízo das execuções penais a avaliação da condição financeira do agente.

4.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016628-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS SILVA RODRIGUES DO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Matheus Silva Rodrigues do Couto, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, condenando-o nas sanções do
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, ao comprimento da pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O recorrente pugnou pelo decote da majorante contida no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, bem como pela detração do período de prisão preventiva e alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Requereu, também, a isenção das custas processuais.

De acordo com a denúncia:

Na noite de 16 de outubro de 2020, por volta das 20:00 horas, o denunciando Matheus Silva Rodrigues do Couto, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma arma branca (faca), dirigiu-se até a Praia de Jacaraípe, neste município e comarca, eis que pretendia praticar um roubo no local. Versam os autos que ao avistar a Sra. Fabiana Tartaglia caminhando na areia da praia com suas sobrinhas, Ana Beatriz de Moraes e Thais de Moraes, o denunciando decidiu elegê-la como potencial vítima do roubo que pretendia praticar. Ato contínuo, o denunciando, utilizando-se de uma faca, se aproximou das vítimas e anunciou o “assalto”, momento em que Fabiana gritou por socorro, afugentando-o. Consta que Matheus empreendeu fuga em direção ao Bairro Estância Monazítica, sendo posteriormente alcançado e imobilizado por populares que estavam no calçadão da orla e viram toda a ação criminosa, até a chegada da Polícia Militar. [...].

Ao contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo MP, estando
autoria
e
materialidade
comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, boletim de ocorrência policial e atendimento médico da vítima (fls. 22, 25/29 e 36/39),
bem como pela
prova oral colhida,
tanto na esfera policial quanto na esfera judicial.

Em seu interrogatório, o acusado
confessou parcialmente a prática do crime.

Em Juízo, o PM

Thiago Guaitolini Barroso Vargas
,

relatou que quando chegaram o acusado estava imobilizado pela população. Fizeram a prisão porque estavam as duas meninas e a tia, que confirmaram que tinham sido levados bens delas. Informa que não se lembra da faca, pois esse tipo de ocorrência acaba sendo repetitiva, tendo uma cada semana; confirma o depoimento; que uma das vítimas teve pedaços do dente quebrado. A vítima Fabiana tinha arranhões como se fosse risco de faca, mas não se lembrou onde; que não recorda outros detalhes.

A vítima

F
abiana Tartaglia,

declarou, em síntese, que estava com o filho de 10 anos, a filha de 5 anos, com Ana Beatriz e Thaís, que são adolescentes. Estavam na praia de Jacaraípe caminhando, passeando e conhecendo, andando pela areia. O acusado veio para cima da depoente, encapuzado e com uma faca na mão, mostrou a faca e a depoente jogou o celular no chão. Ele quis a chave da casa, controle, e a depoente falou que não era nada. Ele passou a faca no braço da depoente, pegou a chave e saiu. A enteada de 15 anos foi também abordada, ele foi para cima dela, havendo conflito entre eles, tendo o acusado pegado a faca e quebrado o dente dela. A depoente gritou por socorro. As pessoas correram atrás dele e a polícia chegou e o prendeu. Informa que ele chegou a enfiar a faca no punho da depoente, apertando para que abrisse a mão. A depoente ficou com marcas. A vítima de 14 anos de nome Thaís, se assustou e se aproximou dele, momento em que o acusado foi para cima dela, a pegou pelo pescoço, colocando a faca em sua boca. A depoente gritou por socorro; todos ficaram muito assustados.

No mesmo sentido foi o depoimento das vítimas
Thaís de Moraes e Ana Beatriz de Moraes.

Assim, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime elencado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Quanto ao pedido de decote da majorante contida no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, pude verificar que o apelante utilizou-se de arma branca para a prática do crime. Dessa forma, acertadamente agiu o MM Juiz de primeiro grau ao aplica-la, já que "a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos [é] apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior."(AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Em relação ao pedido de redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, entendo que a sentença
não merece reforma
.

Em análise dos autos, verifico que na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante reconheceu como desfavoráveis ao réu

a
culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa.

Para fundamentação das circunstâncias, verifico que o Juízo sentenciante se valeu do fato de que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Quanto à personalidade do réu, entendeu que sua atitude demonstrou
extrema insensibilidade ao próximo
, uma vez que o réu roubou uma vítima mulher, que caminhava a noite com as sobrinhas no calçadão à beira-mar. A frieza do agente foi ponderada nesse momento (AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.). As circunstâncias foram fundamentadas na posse de arma branca (faca) pelo réu (o que não serviria isoladamente à fundamentação, já que o elemento figurou como qualificadora do tipo) bem como a ameaça proferida à vítima mulher e suas sobrinhas. Por fim, para as consequências do crime, entendeu serem graves, tendo em vista que o agressor quebrou dois dentes da vítima, bem como que esta se encontra amedrontada e sempre que passa pelo local, relembra a agressão.

Diante dos fatos, entendo adequadamente fundamentadas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal.

No que concerne ao pedido de detração da pena, este também
não merece prosperar.

A partir da literalidade do art. 387, §2º, do CPP, a detração se presta à definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal, razão pela qual firmou-se compreensão no sentido de que somente se justifica a aplicação do citado dispositivo quando o desconto da pena cumprida mostrar-se relevante para a fixação do modal de cumprimento da sanção.

No caso dos autos, o desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, uma vez que o apelante é reincidente. Assim, a escolha do regime mais gravoso não se fez pelo tempo de pena aplicado, mas em razão de sua condição pessoal.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas, conforme venho me manifestando por esta E. Câmara Criminal, tal requerimento deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

Isto posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.